Tribunal: TJDFT
Processo: 0711192-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO PRÉVIO DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS. REFIZ II. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EFEITO SUSPENSIVO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NATUREZA DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO SOB CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA DE SUA ULTERIOR HOMOLOGAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. PRAZO DE CINCO ANOS PARA FAZENDA PÚBLICA HOMOLOGAR. PRESCRIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A controvérsia cinge-se em analisar se o pedido de compensação dos débitos decorrentes dos impostos devidos ao Governo do Distrito Federal, mediante apresentação de precatórios, além de interromper o curso do lapso prescricional, pelo reconhecimento da dívida, suspende a exigibilidade do crédito, interrompendo o fluxo do lapso prescricional.
2. A compensação tem natureza declaratória do reconhecimento da dívida, interrompendo a prescrição, ao mesmo tempo em que extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação, dispondo a Fazenda Pública do prazo de cinco anos da data da declaração para homologar, ou não, a compensação declarada.
3. Entre o pedido de compensação e a resposta da autoridade fiscal decorreram mais dezesseis anos, ou seja, extrapolou e muito o prazo prescricional que, nos termos do art. 174, caput, CTN, é de cinco anos, estando configurada a prescrição.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.